Tribunal: STF
Processo: Rcl 66761
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0377714-59.2012.8.09.0084.



    Alega-se afronta ao decidido no ARE nº 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-5):



    "(...)ajuizou ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa em desfavor de Erivaldo Alexandre da Silva, Erevaldo Alexandre da Silva, Edilson Alexandre da Silva, Welington Pereira da Silva e Francisco Batista Siebra.



    Segundo apurado em primeira instância, o caminhão da Prefeitura de Itapirapuã-GO foi utilizado para o transporte particular de brita, exclusivamente em benefício de Edilson Alexandre da Silva. O carregamento deu-se diretamente por um motorista e um pedreiro do Município, em cumprimento à autorização e determinação, respectivamente, do Prefeito Erivaldo Alexandre da Silva e do Secretário Municipal de Transporte Erevaldo Alexandre da Silva, ambos irmãos do particular. 



    A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para absolver Welington Pereira da Silva e Francisco Batista Siebra e condenar Erivaldo Alexandre da Silva (incurso no artigo 10, incisos II, VII e XIII, e 11, caput, todos da Lei 8.429/92), Erevaldo Alexandre da Silva (incurso no artigo 10, incisos II, VII e XIII, e 11, caput, todos da Lei 8.429/92) e Edilson Alexandre da Silva (incurso no artigo 9º, inc. IV e XII, e 11, caput, todos da Lei 8.429/92).



    Ao julgar os recursos interpostos pelos sentenciados, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás considerou as modificações legislativas promovidas pela Lei 14.230/21, de forma a reputar “prejudicadas as apelações”, tendo em vista o “reconhecimento da prescrição intercorrente”, em acórdão com a seguinte ementa:



    (...)



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 17, §16, e 23, caput e §§ 4º e 5º, todos da Lei 8.429/92, e, subsidiariamente, ao artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil; bem como recurso extraordinário sob a alegação de violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a prescrição intercorrente anteriormente reconhecida, em consonância com a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 RG). No mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelos agentes públicos para julgar improcedente a pretensão de responsabilização por ato de improbidade administrativa.



    (...)



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, alegando contrariedade aos artigos 9º, inc. IV e XII, 10, inc. II, VII e XIII, e 11, caput, todos da Lei 8.429/92, que, entretanto, teve seu seguimento negado pelo n. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com base nos fundamentos seguintes:



    (...)



    Interposto agravo interno pelo Ministério Público, foi negado provimento pela Corte."



    Sustenta, em síntese, que "pretende-se, com a presente reclamação, garantir a autoridade da decisão prolatada no AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843989 (Tema 1199) pelo Supremo Tribunal Federal, a qual não foi observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando negou seguimento ao apelo extraordinário interposto no referido feito" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao realizar o juízo de retratação da decisão que havia equivocadamente reconhecido a prescrição intercorrente, aduziu inexistir no caso sub examine o dolo específico que se passou a exigir para a configuração de improbidade administrativa a partir da vigência da Lei 14.230/21. Argumentou, outrossim, que o mencionado Diploma revogou o inciso I do artigo 11 da LIA e tornou taxativas as hipóteses neste referidas" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "ao julgar o referido paradigma (ARE 843.989), o Supremo Tribunal Federal não se debruçou sobre a necessidade de se aplicar retroativamente a necessidade de dolo específico – ainda que, no caso, ele se faça presente – ou mesmo quanto à suposta “taxatividade” do rol de condutas violadoras aos princípios da Administração Pública elencado pelo artigo 11, com a redação dada pela Lei 14.230/21" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "problemáticas como a taxatividade ou não do rol do artigo 11 da Lei 8.429/92 e a retroatividade ou não da exigência do dolo específico, são estranhos ao Tema 1.199 e não se encontram sob o seu campo de influência, quanto menos sob uma suposta determinabilidade vinculante" (eDoc 1, p. 16).



    Pontua que "o Tribunal local não pode utilizar indiscriminadamente o Tema 1199 para retirar da Corte de Vértice a última palavra acerca da interpretação a ser conferida aos dispositivos que regem a matéria" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, ao final, "seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 1.199/STF" (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário contra o acórdão que exerceu o juízo de retratação. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 36.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.05.2020)



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente